Tribunal: STF
Processo: Rcl 70602
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde do Município de Teresina/PI (FMS) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo 0001020-74.2023.5.22.0004.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda originária, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC.



    Nesses termos, aduz que:



    “O caso em tela - e sobre essa questão não subsiste qualquer controvérsia fática – trata de contratação de servidor público sem concurso público. Ou seja, trata-se de discussão a respeito dos desdobramentos financeiros decorrentes do desligamento de servidor público contratado sem concurso público. 



    A respeito do referido assunto – competência para processar e julgar demandas que busquem reconhecimento a respeito de desdobramentos financeitos decorrentes de contrato nulo de servidor público, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3395, consolidou o entendimento de que a competência para dirimir tais controvérsias é da Justiça Comum, e não da especializada.” (eDOC 1, pp. 2-3).



    Afirma, ainda, que a FMS é entidade de direito público e “tem por escopo a prestação de um serviço público relevante, qual seja a da prestação dos serviços médico-hospitalares da rede pública de saúde”. (eDOC 1, p. 4)



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa à nulidade da contratação sem a observância do concurso público e os direitos dela decorrentes.



    No ponto, indica-se como paradigma de confronto a decisão proferida na ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395-MC, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    No caso, o Juízo de primeiro grau assentou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. Por sua vez, ao apreciar o recurso ordinário interposto pela parte beneficiária, o TRT da 22ª Região deu-lhe provimento, por entender que a competência para julgar o feito seria da Justiça do Trabalho, uma vez que não restou “comprovada a regular inserção da parte trabalhadora em relação jurídico-administrativa típica” (eDOC 4, p. 7). 



    Concluiu-se, assim, que a controvérsia relativa ao pagamento de direitos inerentes ao vínculo empregatício, tais como, férias, décimo terceiro salário, FGTS e adicional de insalubridade atrairia a competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista que a contratação ocorreu sem prévia aprovação em concurso público. Transcrevo, pois, trecho do referido julgado: 



    “Incontroversa a contratação sem aprovação prévia em concurso público, para o cargo de técnica em enfermagem.



    A fixação da competência para a causa depende da definição da natureza do regime jurídico, na medida em que compete à Justiça do Trabalho decidir as demandas sujeitas ao regime celetista, ao passo que compete à Justiça Comum decidir as demandas reguladas pelo regime jurídico-administrativo.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.395-6/DF, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Mas a mera arguição de configuração de regime jurídico-administrativo não afasta necessariamente a competência da Justiça do Trabalho, sendo necessário perquirir a natureza da relação jurídica que vincula o ente público e seus servidores, considerando os princípios democrático e republicano de acesso ao serviço público por meio de prévia aprovação em concurso público.



    A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (incisos II e IX do art. 37 da Constituição).



    Ressalvadas as exceções contidas na Constituição, a exigência de prévia aprovação em concurso público constitui a regra para a inserção do servidor no regime jurídico-administrativo, de modo que a simples instituição por legislação própria de referido regime não tem o condão de incorporar validamente o trabalhador ao serviço público e modificar a competência da Justiça do Trabalho.



    Configurada a contratação sem concurso público, aplica-se a ratio decidendi adotada pelo STF no ‘leading case’ ARE nº 906491,Tema 853, segundo a qual ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT’.



    Esta é a orientação da Súmula nº 7 desta Corte, segundo a qual ‘o trabalhador investido em cargo público sem observância do requisito constitucional da aprovação prévia em concurso público (art. 37, II, da CF/88) enquadra-se na regra geral do regime celetista, situação que não se altera em virtude de lei da unidade federada que institui regime estatutário no ente público. Competência da Justiça do Trabalho’.



    O referido artigo também prevê, em seu inciso IX, que ‘a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público’.



    Assim, por se tratar de uma modalidade excepcional de admissão regular na Administração Pública, sem prévia aprovação em certame público, necessária a configuração estrita dos requisitos previstos no art. 37 da Constituição, a saber, lei autorizadora, temporariedade do contrato e a excepcionalidade do interesse público.



    No caso, embora incontroversa a existência da Lei 3.290/2004, do Município de Teresina, autorizando a contratação temporária, não foi demonstrada a excepcionalidade do interesse público que teria embasado a celebração do contrato, em 20/8/2019. 



    O art. 2º da referida lei considera necessidade temporária de excepcional interesse público aquela que comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da administração pública e que não possa ser realizada com a utilização do quadro de pessoal existente e que tenha por objetivo fazer frente a situações de urgência previstas expressamente nos incisos, bem como outras ‘definidas em lei específica’.



    Todavia, não foi sequer aventado contexto fático apto a ensejar contratação temporária hígida nesses moldes.



    Ademais, não veio aos autos aditivo contratual a justificar a prorrogação até 14/2/2023, muito além dos dois anos previstos na cláusula segunda do contrato (fl. 190), que previu vigência de 12 meses, prorrogável por igual período, ‘limitando-se ao período total de 24 meses’.



    O vínculo laboral estendeu-se de 20/8/2019 a 14/2/2023, em contrariedade à previsão legal, editalícia e contratual, acarretando a sua nulidade (fls. 45, 146 e 190).



    Da própria ficha funcional, juntada pela empregadora, consta nomeação em 20/8/2019 e desligamento em 14/2/2023 (ID. f1bad21, fl. 192).



    Trata-se, portanto, de contratação de servidora pública, sem prévia aprovação em concurso público, para o exercício da função de técnica em enfermagem, sem os requisitos para a contratação temporária de excepcional interesse público e sem observância do prazo previsto no edital e no contrato, configurando a nulidade contratual, na forma do inciso II do art. 37 da Constituição e da Súmula nº 363 do TST.



    Não comprovada a regular inserção da parte trabalhadora em relação jurídico-administrativa típica, resta configurada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda com causa de pedir e pedido tipicamente trabalhistas, na conformidade da Súmula nº 7 desta Corte.” (eDOC 4, pp. 5-7; grifei).



    Nesses termos, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito, violou a decisão desta Corte proferida na ADI 3.395, dado que, no caso, trata-se de demanda ajuizada por servidora contratada sem observância do concurso público.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.741 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.4.2021)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 34.932, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.5.2019; Rcl 36.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.9.2019; Rcl 32.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.2.2020 e Rcl 37.040, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.4.2020.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito e, por consequência, determino a remessa do Processo 0001020-74.2023.5.22.0004 para a Justiça Comum. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente